Tribunal: TJSP
Processo: 2227336-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Irresignação que prospera. Constatação, pelos documentos carreados, de que a situação econômico-financeira dos agravantes não revela padrão de vida incondizente com a benesse processual postulada. Decisão reformada. Recurso provido.